Tribunal: TJES
Processo: 0001686-04.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001686-04.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIOMAR ALCANTARA DA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001686-04.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIOMAR ALCANTARA DA COSTA, ROBERTA SEBASTIANA AZEREDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
HELIOMAR ALCANTARA DA COSTA e ROBERTA SEBASTIANA AZEREDO DA SILVA,
ante irresignação com a r. Sentença, integralizada por decisão em sede de embargos de declaração (Pje), exarada pelo Dr. EDMILSON SOUZA SANTOS, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, o primeiro à pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado e a segunda à sanção total de 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de razões recursais, a ilustre defesa do recorrente
HELIOMAR ALCANTARA DA COSTA
pede a reforma da pena fixada.

Em sede de razões recursais, a ilustre defesa da recorrente
ROBERTA SEBASTIANA AZEREDO DA SILVA
pede a absolvição desta, por ausência de provas robustas e aptas à condenação e, eventualmente, a aplicação do § 1º, do artigo 29, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001686-04.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIOMAR ALCANTARA DA COSTA, ROBERTA SEBASTIANA AZEREDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

E. Câmara.

Inicialmente, conheço do presente apelo por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
HELIOMAR ALCANTARA DA COSTA e ROBERTA SEBASTIANA AZEREDO DA SILVA,
ante irresignação com a r. Sentença, integralizada por decisão em sede de embargos de declaração (Pje), exarada pelo Dr. EDMILSON SOUZA SANTOS, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, o primeiro à pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado e a segunda à sanção total de 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a Denúncia que:

“(...) no dia 4 de fevereiro de 2019, na Rua Cannes, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, os denunciados, em comunhão de desígnios, agindo de forma livre e consciente, utilizando uma arma de fogo, subtraíram para si um 1 revólver Taurus calibre 357, 1 controle de portão, 1 cordão de ouro, 1 boné e R$120,00 em espécie pertencentes à Anacleto Menelli. Segundo foi apurado, a vítima estava sentada lanchando no Bar "Botecando Lanches", quando o denunciado encostou uma arma de fogo na nuca dela e anunciou o assalto dizendo: "você perdeu, tira o cordão senão vai morrer", subtraindo todos os objetos acima referidos. Em seguida, o denunciado entrou num veículo gol branco, placa 0YD9576, pertencente à ré Roberta, que, tendo ciência do delito que iria ser praticado, levou o réu Heliomar até o local do roubo e o aguardou até a consumação do delito, arrancando com o veículo após o denunciado adentrá-lo com os objetos roubados (ver DVD). Merece registro que a acusada prestou 2 depoimentos absolutamente distintos, dizendo no primeiro que sequer tinha conhecimento do roubo, apresentando álibi que estava no Bairro Kubitschek em companhia da pessoa de Felipe e, no segundo depoimento, afirma que realmente deu carona ao réu Heliomar, que lhe pediu para buscar um documento no local do roubo e que já sabia que o réu teria praticado um roubo no momento que lhe deu carona. Por fim, impende

salientar que a arma de fogo roubada foi devolvida por Bruna Brenda Azeredo da Silva, companheira do réu e irmã da denunciada, após "uma pessoa desconhecida" deixar a arma de fora residência dela. [...]

Em sede de razões recursais, a ilustre defesa do recorrente
HELIOMAR ALCANTARA DA COSTA
pede a reforma da pena fixada.

Em sede de razões recursais, a ilustre defesa da recorrente
ROBERTA SEBASTIANA AZEREDO DA SILVA
pede a absolvição desta, por ausência de provas robustas e aptas à condenação e, eventualmente, a aplicação do § 1º, do artigo 29, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. Quanto a configuração da figura típica do roubo majorado, esclareço que a materialidade do delito restou devidamente comprovada conforme se extrai do Boletim Unificado de fls. 06/09-v, pelos Autos de Apreensão de fls. 29 e 34, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 33, pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo de fls. 19/23 e pelo Laudo Pericial de Exame de Veículo de fls. 36/41.

No tocante a autoria delitiva dos recorrentes
,
passo a tecer as seguintes considerações.

No que tange à contestada autoria delitiva da ré,
ROBERTA
, importante se destacar que a vítima Anacleto Meneli descreveu não só a sua participação no intento criminoso, mas a relevância da sua ação. Senão sejamos trecho de seu depoimento judicial:

“(...) que o acusado entrou no carona e acusada saiu em alta velocidade; que o farolete do carro já estava aceso quando ele entrou dentro do carro; que o carro já estava ligado.”

No mesmo sentido o testemunho do Policial Civil Eduardo Flores
dos Anjos, que descreveu o seguinte sobre a coautoria delitiva de
ROBERTA
:

“(...) que pode afirmar que a vítima teve certeza que o autor do crime foi

o Heliomar; que independente da conclusão da vítima, tem certeza que o autor do crime foi o Heliomar em razão das investigações; que pelo que se recorda, Roberta possuía ciência de que Heliomar cometeria alguma "besteira"

Diante do exposto, sem mais delongas, considerando a circunstância em que a conduta da recorrente foi praticada e os testemunhos do Juízo, torna-se evidente a prática do crime de roubo circunstanciado devidamente consumado
,
cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais.

Ante a participação relevante da apelante, que dirigiu o veículo e realizou a sua fuga do seu comparsa, fato por ele confessado, cabe afastar o pleito recursal de aplicação da causa de diminuição de pena disposta no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

É de geral sabença que a participação de menor importância depende do agir do acusado não ter influenciado no êxito do desiderato, do contrário caracteriza-se a coautoria, ao indicar que o agente atuou de forma direta e ativa na empreitada criminosa.

No presente caso, as provas carreadas são firmes em demonstrar que a ora recorrente participou ativa e decisivamente na consumação do crime de roubo descrito na exordial acusatória, pois levou o recorrente ao local do crime e realizou a fuga dirigindo o carro com o apelante no dia dos fatos.

Na lição de Rogério Grego, tem-se que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo. (...). Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (In “Curso de Direito Penal” - 2003 - p. 481/482).

Desta feita, ainda que a defesa da recorrente

tente a colocar numa posição de menor importância em relação aos atos praticados, não há como se aplicar o benefício por ela requerido.

Neste sentido a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR POSTULANDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM FAVOR DO APELANTE A.R.D.S.J. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DE A.R.D.S.J. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MOTORISTA. CONDUTA RELEVANTE PARA O SUCESSO DO CRIME. PLEITO ABSOLUTÓRIO DE L.I.R.A. [...] Tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre in casu. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO 1. Nos crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de convicção, é prova suficiente para alicerçar o decreto condenatório. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas nos autos, através da declaração da vítima que foi precisa em apontar os acusados como os autores do crime, não havendo que se falar na pretendida absolvição. 2. A participação de menor importância, que autoriza a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º do Código Penal, somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crime. In casu, coube ao apelante participação ativa durante toda a execução do crime, como condutor do veículo utilizado na ação, a fim de assegurar a viabilidade da conduta criminosa. [...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190082393, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 02/12/2020)

Dessa forma, resta evidente que não há como prosperar a tese defensiva de participação de menor importância prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, em relação à apelante
ROBERTA.

Diante disso, analisando o caderno processual, nota-se que o magistrado na r. Sentença condenatória, minuciosamente, detalha os depoimentos colhidos, afastando a pretensão defensiva, tornando isolada esta versão, que, inclusive, é totalmente inviável diante dos fatos explicitados no processo.

Relativamente ao pleito do recorrente
HELIOMAR
de reforma da sanção, pelo detido exame dos autos, percebe-se que a sentença condenatória se mostra irretocável.

Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso dos autos, ao aplicar a pena-base, o culto Juiz
a quo
agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo
codex
, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação dos delitos praticados pelos apelantes.

A circunstância judicial dos
antecedentes criminais
foi devidamente considerada como negativa pelo Juízo
a quo
, havendo suficiente e necessária fundamentação, diante da mácula de seu histórico penal, o que conduziu ao aumento da pena-base do agente na primeira fase da dosimetria da pena.

Dessa forma, vale consignar que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. A existência de uma circunstância judicial desfavorável impede, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei.

Neste diapasão, trago à colação orientação jurisprudencial emanada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, cujo posicionamento solidificado dura há muitos anos:

"Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - A exacerbação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos. Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao paciente já é o bastante para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. II – A dosimetria da pena, bem revista pelas instâncias inferiores (TJ estadual e STJ), foi mantida. Entender de modo diverso exige, necessariamente, aprofundamento na análise dos elementos fático-probatórios, incabível na via eleita." (STF - HC 117381, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013)

Da mesma forma se posiciona esta Segunda Câmara Criminal:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º INC. I, E ART. 157, §2º INC. I E II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: [...] 2. A pena deve ser fixada com a observância do critério trifásico previsto nos arts. 59 e 68 ambos do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que existe circunstância judicial desfavorável ao réu, devendo a pena ser aplicada acima do mínimo legal. Restando demonstrada nos autos a eficiência na dosimetria da pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante, não há que se falar em reforma do decisum. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170038728, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Em trabalho sobre a matéria, anotei o seguinte:

"Na fixação da pena-base, sendo todas ou quase todas as circunstâncias favoráveis ao réu, a pena deve ficar próxima do mínimo. (...) Quando houver preponderância de circunstâncias favoráveis ao réu, a pena-base deve ficar próxima do mínimo. Quando a maioria das circunstâncias for desfavorável ao acusado, a pena-base deve ser fixada próximo da média. Sendo todas as circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena-base pode, até mesmo, ficar bem acima da média". (Sentença Criminal, 6ª Edição, Ed. Del Rey, pág. 40).

Portanto, peço vênia ao entendimento da ilustre defesa do apelante e diante da correta análise dos elementos do artigo 59 do Código Penal, não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes.

Com o exposto converge a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Marcello Souza Queiroz, cujos argumentos jurídicos incluo como razões de decidir:

“Frente a tais perspectivas, deve ser mantido o édito condenatório imposto, afastando-se, por conseguinte, o pleito absolutório almejado especialmente pela defesa da ré ROBERTA SEBASTIANA AZEREDO DA SILVA.

[...]

No tocante ao pleito da defesa da ré ROBERTA de aplicação da causa de diminuição de pena caracterizada pela participação de menor importância, verifica-se pelas provas coligidas, que a sua participação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, tendo em vista que conduzia o veículo visando dar fuga ao corréu HELIOMAR, não havendo que se cogitar, portanto, na aplicação da regra disposta no art. 29, §1º, do CP.”

Diante disso, na esteira do entendimento ministerial, CONHEÇO DOS APELOS, MAS LHES
NEGO PROVIMENTO,
mantendo intacta a r. sentença condenatória de 1º Grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - 01.
absolvição - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVAS JUDICIAIS - 02. RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE - DOMÍNIO DO FATO - 03. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - 04. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Considerando a circunstância em que a conduta da recorrente foi praticada e os testemunhos do Juízo, torna-se evidente a prática do crime de roubo circunstanciado devidamente consumado, cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais.

2. Ante a participação relevante da apelante, que dirigiu o veículo e realizou a sua fuga do seu comparsa, fato por ele confessado, cabe afastar o pleito recursal de aplicação da causa de diminuição de pena disposta no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

3. Ao aplicar a pena-base, o culto Juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo codex, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação dos delitos praticados pelos apelantes.

4.
APELOS IMPROVIDOS.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001686-04.2019.8.08.0021, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.